Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715712-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A. RECORRIDOS: MARIA CELINA MONTEIRO GORDILHO E ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, as requeridas não lograram êxito em se eximir do seu ônus processual, restando indevida a inclusão do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes assim como as cobranças perpetradas, porquanto as empresas rés não demonstraram a regularidade da contratação de cartão de crédito posta “sub judice”. 2. A empresa responsável pela realização das cobranças não pode se eximir da responsabilidade pelo ato ilícito praticado ao fundamento de que é mera intermediadora entre a prestadora do serviço e o consumidor. Reconhecida a inexigibilidade dos débitos, de rigor a responsabilização da corré responsável pela realização das cobranças indevidas, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. 3. As inúmeras cobranças indevidas c/c inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, por força de dívida declarada inexistente, caracteriza o dano moral. 3.1. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios que regem a matéria, não merecendo reparos. 4. Havendo cumulação própria e simples de pedidos (declaratório e condenatório) os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o, inciso IV, e 8o, do Código de Processo Civil e 22, §2o, da Lei 8.906/1994, sustentando que o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do causídico vencedor deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação da verba honorária considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo desempenhado na atuação do caso. Alega que os valores arbitrados são desarrazoados e desproporcionais. Pleiteia a redução da verba honorária fixada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRO a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS EDUARDO SANCHEZ, OAB/SP 239.842, ROBERTO VAGNER BOLINA, OAB/SP 173.525 e SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR, OAB/SP 248.636 (ID 74051531). Nas contrarrazões, MARIA CELINA MONTEIRO GORDILHO pede a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, OAB/DF 38.125 e NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ, OAB/DF 32.686 (ID 75380021). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 2o, inciso IV, e 8o, do Código de Processo Civil e 22, §2o, da Lei 8.906/1994, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requerido no ID 74051531 e ID 75380021 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015